Tribunal: TJDFT
Processo: 0758112-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM UROLOGIA — GERAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA O CUMPRIMENTO. DEMORA EXCESSIVA. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer à autora CONSULTA EM UROLOGIA — GERAL, conforme os critérios de prioridade clínica da Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Em suas razões recursais, a autora pretende a reforma da sentença para que lhe seja concedida a consulta imediatamente.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 55021259). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Contrarrazões apresentadas (Id. 55021264). Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 55028867). Manifestação do Ministério Público (Id. 55170798).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
5. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
6. A autora aguarda consulta em urologia desde o dia 28/06/2023 (ID 55021191 – página 1) e, apesar dos documentos apresentados pelo Distrito Federal, até a presente data não há notícias de que a consulta tenha sido realizada, ultrapassando o prazo de 100 dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ. Ainda, deve-se levar em consideração que a paciente foi enquadrada no risco amarelo, urgência.
7. Assim, comprovada a necessidade da consulta e ultrapassado o prazo razoável para atendimento, deve ser garantido o procedimento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 15 (quinze) dias úteis, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.